Tribunal: TJDFT
Processo: 0724459-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724459-53.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ALBERTO LIMA DA SILVA AGRAVADO: ANDRE ALVES PEREIRA DESPACHO A análise dos autos demonstra que não foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau, antes da interposição do presente recurso, os seguintes argumentos apresentados pelo agravante: 1) clandestinidade do acordo incapaz de motivar a propriedade de terceiros (item 3.2.1); 2) objeto da penhora diverso do objeto do acordo (item 3.2.3); 3) descumprimento ao que restou decidido no acórdão n. 1302420 (item 3.3); 4) penhora dos direitos aquisitivos dos imóveis (item 3.4); e 5) inocorrência de ação de má-fé por parte do exequente (item 3.5). Ante o exposto, intime-se o agravante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento dos argumentos acima mencionados diante da supressão de instância nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica em abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Brasília, 21 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator